Tribunal: TJDFT
Processo: 0748495-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. NEGATIVA. IRMÃ DO APENADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA VISITANTE NO ROL DE PESSOAS QUE PODERIAM VISITAR O APENADO. INVIABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O direito de visitas aos detentos previstos no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, não são absolutos; e devem ser analisados com o conjunto indispensáveis de regras que devem reger uma convivência numa penitenciária, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física tanto dos detentos como das pessoas que os visitam.
2. No caso concreto, o direito de visita da irmã do recorrente foi indeferido em razão da mesma não estar incluída no sistema do SIAPEN-WEB como uma das pessoas que poderiam visitá-lo. Muito embora se trate de irmã de interno, em razão de um fato como este, não se estar a impedir direito de visitas de ninguém; e sim de dar cumprimento a regras necessárias de segurança e de conveniência.
3. Recurso de Agravo conhecido e desprovido.